Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717825-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANTON MAZZEI NOGUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 39.376/94), deixou de acolher os embargos de declaração (autos no 0716721-91.2022.8.07.0018, ID no 232058162). 2. Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento que a questão relativa à metodologia de cálculo e aos índices aplicáveis pela Contadoria Judicial ainda não foi resolvida, pois pendente o julgamento do Agravo de Instrumento no 0711809-03.2025.8.07.0000 que tem por objeto essa controvérsia. 3. A decisão rejeitou o recurso, destacando que a pretensão do agravante era rediscutir as matérias que já são objeto de Agravo de Instrumento e ponderou que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, permitindo o regular andamento do feito. 4. O agravante, em suma, defende que ainda não houve trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711809-03.2025.8.07.0000, logo, não pode ser considerado que a SELIC incidirá sobre o montante consolidado, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Como consequência, sustenta que é inviável a expedição de RPV com base nos cálculos da Contadoria Judicial que ainda estão sendo questionados, devendo ser observado o Tema de Repercussão Geral no 28, que permite a expedição de requisitórios de pagamento apenas dos valores considerados incontroversos. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O Agravo de Instrumento no 0711809-03.2025.8.07.0000 ainda não foi julgado, mas o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, o que viabilizou o regular andamento do cumprimento de sentença (ID no 230661999, págs. 1-5). 11. O prazo para o Distrito Federal apresentar resposta ao pedido de cumprimento de sentença transcorreu sem manifestação (ID no 148260061). 12. Houve a expedição de ordem de pagamento, cancelada a pedido do credor, com a finalidade de permitir nova requisição relacionada aos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 209072088). O pedido contou com a anuência do Distrito Federal (ID no 208882527). 13. Entretanto, foi suscitada dúvida quanto ao valor da RPV, conforme certidão de ID no 212336091, o que justificou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar a quantia devida ao agravado (ID no 225265502, págs. 1-3). 14. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos elaborados. O credor concordou, mas o Distrito Federal impugnou os parâmetros, nos termos da petição de ID no 228366509, págs. 1-4, alegando que haveria excesso de R$ 5.224,69. 15. Na ocasião, foram apresentados os cálculos com o valor que o Distrito Federal reconhece como devidos, mesmo constando o nome de outro credor e com referência a processo diverso (ID no 228366510, págs. 1-3). 16. A decisão de ID no 228681041 destacou que a insurgência do Distrito Federal estava acobertada pela preclusão e afastou a alegação de equívoco na elaboração dos cálculos da Contadoria Judicial. Contra essa decisão foi interposto o AGI no 0711809-03.2025.8.07.0000. 17. Conforme já destacado, não houve a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso; o Distrito Federal deixou transcorrer sem manifestação o prazo para responder o pedido de cumprimento de sentença, mas a impugnação aos cálculos ainda não foi resolvida. 18. No cumprimento de sentença, a discussão sobre cálculos é cabível na impugnação e não pode ocorrer no curso do processo se já houver preclusão dessa matéria. 19. O artigo 507 do CPC estabelece que é vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas, uma vez que atingidas pela preclusão. Em suma, se a questão já foi resolvida, não pode ser rediscutida. Contudo, os cálculos questionados pelo Distrito Federal na origem foram elaborados pela Contadoria Judicial após a dúvida suscitada quanto ao valor correto da RPV (ID no 212336091). 20. Tratando-se de fato superveniente ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a análise dos questionamentos formulados pelo Distrito Federal, objeto de recurso próprio, ainda pendente de julgamento. 21. Precedente: TJDFT Acórdão no 1988559, 0749293-86.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. 22. Como consequência, com base no Dever Geral de Cautela, para evitar a prática desnecessária de atos processuais, assim como a expedição de requisições de pagamento em eventual desconformidade com os parâmetros de atualização definidos no título judicial e na jurisprudência, o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento do AGI no 0711809-03.2025.8.07.0000. 23.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do AGI no 0711809-03.2025.8.07.0000 que tem por objeto controvérsia sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO